Tribunal: TJBA
Processo: 8002177-91.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002177-91.2025.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON AMORIM CHAGAS

Advogado(s): JOAO LENON DIAS MEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s):

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA

SENTENÇA DE
DENEGAÇÃO
.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE POÇÕES. CARGO PÚBLICO DE MOTORISTA CATEGORIA D OU E.
CANDIDAT
O
APROVAD
O
FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Mandado de Segurança contra sentença que denegou a ordem, na qual o impetrante, aprovado em 2º lugar no concurso público regido pelo edital n. 001/2023 do Município de Poções, para o cargo de motorista categoria D ou E, pleiteia o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação, sustentando preterição decorrente da realização de processos seletivos simplificados e da manutenção de contratos temporários durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se houve preterição arbitrária e imotivada apta a convolar a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a manutenção da gratuidade da justiça diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, não ilidida por prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sem prejuízo da aplicação do art. 100, parágrafo único, do CPC em caso de posterior comprovação de má-fé.

Aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral, segundo a qual candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada.

Constata-se que o edital n. 001/2023 previu apenas uma vaga para o cargo de motorista categoria D ou E, devidamente preenchida pelo candidato classificado em primeiro lugar, cumprindo a Administração Pública a obrigação vinculada ao instrumento convocatório.

Verifica-se que os processos seletivos simplificados apontados como fundamento da preterição foram anulados pelo próprio Município, o que configura exercício do poder-dever de autotutela administrativa e afasta a existência de comportamento atual e inequívoco de burla ao concurso público.

Assenta-se que a simples existência de contratações temporárias não implica, por si só, preterição ilegal, sendo necessária a demonstração de que tais contratações visam ao preenchimento permanente de cargos efetivos vagos, o que não restou comprovado nos autos.

Considera-se legítima, em tese, a contratação temporária para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, desde que observados os requisitos constitucionais fixados pelo STF.

Afirma-se que o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas constitui medida excepcionalíssima, que exige demonstração cabal de preterição arbitrária, o que não se evidencia no caso concreto.

Conclui-se que acolher a pretensão recursal implicaria violação aos princípios da legalidade, da separação das funções e do planejamento orçamentário, convertendo a mera expectativa de direito em garantia absoluta de nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital de concurso público gera mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo à nomeação apenas quando demonstrada, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

A existência de contratações temporárias ou de processos seletivos simplificados anulados, por si só, não configura preterição ilegal, sendo indispensável a comprovação de que tais contratações visam ao preenchimento permanente de cargos efetivos vagos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8002177-91.2025.8.05.0199
,
da Comarca de
Poções
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
JEFFERSON AMORIM CHAGAS
e
como
a
pelad
o,
MUNICÍPIO DE POÇÕES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
mantendo a sentença
a quo,

do voto da Relatora.

Salvador, .

12